Tribunal: CARF
Processo: 10314.720325/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720325/2018-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.189 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
VENTURA PET PRODUTOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. EMPRESA CONSTITUÍDA POR INTERPOSTAS PESSOAS.
Consoante o disposto no inciso IV, do art. 29 da Lei Complementar no 123, de
2006, é cabível a exclusão de ofício das pessoas jurídicas do Simples Nacional
quando constatada a sua constituição por interpostas pessoas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-092.981, proferido pela 10a
Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente e manteve sua exclusão do SIMPLES Nacional, com efeitos tributários a partir
de 6 de novembro de 2013.
Fazendo um breve relato dos fatos, o presente processo verso acerca da exclusão
da pessoa jurídica em epigrafe do SIMPLES Nacional (Ato Declaratório Executivo (ADE) no
007/2018, com efeitos tributários retroativos a partir de 6 de novembro de 2013).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720325/2018-60
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720325/2018-60

Destaque-se que a exclusão Recorrente do referido regime especial de tributação
teve fulcro no artigo 29, inciso IV, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ante a constatação de
que sua constituição deu-se por intermédio de interpostas pessoas, configurando-se a constatação
de formação de grupo econômico de fato, conforme delineado na Representação Fiscal de fls.
2/18 e pelo Despacho Decisório DRF/GUA/SEORT n° 0138/2018, de fls. 291/292, assim
ementado:
Assunto: Exclusão de ofício do Simples Nacional
Ementa: Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional da Equipe de
Fiscalização Aduaneira IV – EQFIA IV da Delegacia Especial de Fiscalização de
Comércio Exterior– DELEX/SP.
Procedimento Fiscal instaurado contra o contribuinte, constatando-se a formação de
GRUPO
ECONÔMICO
entre
as
empresas
ECO
FISCH
COMERCIAL
IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI – EPP, MARTIN DOG COMÉRCIO
DE PRODUTOS PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS EIRELI – EPP, VENTURA PET
PRODUTOS
PARA
ANIMAIS
DOMÉSTICOS
EIRELI
–EPP,
VENTURA
COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
DE
AQUÁRIOS
E
EQUIPAMENTOS EIRELI – EP e TREVO – COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA – EPP.
Declaração de inaptidão do interessado desde 22/11/2016.
Constituição da VENTURA PET PRODUTOS PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS
EIRELI por interpostas pessoas.
Exclusão de Ofício no Simples Nacional de acordo com a Lei Complementar no 123, de
2006 e a Resolução CGSN no 94, de 2011, com efeitos a partir do mês em que incorrida
a hipótese de exclusão. Exclusão a partir da data de abertura do CNPJ e opção pelo
Simples Nacional, 06/11/2013.
Resultado: EXCLUSÃO DE OFÍCIO
Das informações (e-fls. 287-289) inseridas na referida Representação fiscal extrai-
se o seguinte com fito de esclarecimento dos fatos:
Trata-se de Representação Fiscal para exclusão do Simples Nacional expedida pela
Equipe de Fiscalização Aduaneira IV - EQFIA IV da Delegacia Especial de
Fiscalização de Comércio Exterior –DELEX/SP. Foi instaurado o procedimento fiscal
contra o interessado supracitado que culminou na constatação de Grupo Econômico
entre as empresas ECO FISCH COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
EIRELI - EPP, MARTIN DOG COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS
DOMÉSTICOS EIRELI - EPP, VENTURA PET PRODUTOS PARA ANIMAIS
DOMÉSTICOS EIRELI - EPP, VENTURA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE AQUÁRIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EP e TREVO -
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP.
Diante das constatações elencadas na representação de fls. 02 a 18, concluiu-se que
Eliezer Martins, apesar de ser sócio da TREVO – COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA –EPP, é administrador do Grupo Econômico. A referida
representação relata também que, “na constatação fática da existência de grupo
econômico de fato é cabível a verificação do cumprimento ou descumprimento das
condições de participação no sistema tributário simplificado. A constituição de várias
empresas individuais, que ocupam o mesmo espaço físico, desenvolvem o mesmo objeto
social, utilizam os mesmos colaboradores e maquinários e, cujos sócios possuem grau
de parentesco ou afinidade entre si, objetivando reduzir custos, usufruir tributação
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720325/2018-60

privilegiada e pulverizar receitas, caracteriza constituição de grupo econômico e
impede a opção pelo Simples.”.
Além disso, verificou-se que a empresa em questão foi constituída por interpostas
pessoas e também foi declarada sua inaptidão desde 22/11/2016, conforme consta no
processo 10314.722574/2016-28.
A Lei Complementar no 123, de 2006 e a Resolução Comitê Gestor do Simples
Nacional elencam como hipóteses de exclusão de ofício do Simples Nacional a
constituição de empresa por interpostas pessoas e também a declaração de inaptidão na
forma da Lei 9.430, de 1996, a seguir:
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006:
...
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
...
IV – a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
...
VI – a empresa for declarada inapta, na forma dos arts. 81 e 82 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores;
...
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional no 94, de 29 de novembro de 2011:
...
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional
é: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 29, § 5 o ; art. 33)
I - da RFB;
...
§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado
que iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar n o 123, de
2006, art. 29, § 3 o)
§ 2o Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado
que tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva legislação,
observado o disposto no art. 110. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §
1o-A a 1o-D; art. 29, §§ 3o e 6o)
§ 3o Na hipótese de a ME ou EPP impugnar o termo de exclusão, este se tornará
efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte,
observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 76. (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 39, § 6 o )
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720325/2018-60

§ 4 o Não havendo impugnação do termo de exclusão, este se tornará efetivo
depois de vencido o respectivo prazo, observando-se, quanto aos efeitos da
exclusão, o disposto no art. 76. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3 o
; art. 39, § 6 o )
§ 5 o A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na
internet, pelo ente federado que a promoveu, ficando os efeitos dessa exclusão
condicionados a esse registro. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3 o ;
art. 39, § 6 o )
...
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
...
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo
Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes
hipóteses: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1 o )
...
a) a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
...
e) a ME ou EPP for declarada inapta, na forma da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, e alterações posteriores;
Assim, a referida representação propõe a exclusão do contribuinte do Simples
Nacional tendo em vista que os delitos acima sujeitam a pessoa jurídica à
exclusão de ofício da sistemática. Ainda de acordo com a Lei Complementar no
123, de 2006, no § 1o do artigo 29, a referida exclusão produzirá efeitos a partir
do próprio mês em que incorrida a situação excludente. Como no presente caso
ocorreu mais de uma hipótese excludente, há de se considerar, para determinar a
data efeito da exclusão, a que ocorreu primeiro –a constituição da empresa por
interposta pessoa desde a data de abertura e opção pelo Simples Nacional, isto é
06/11/2013.
De tal modo, concluiu-se que a Recorrente VENTURA PET foi constituída por
interpostas pessoas e que, além disso, foi declarada a sua inaptidão, conforme consta do Processo
n° 10314.72257/2016-28, encaminhando-se à propositura de sua exclusão do Simples Nacional,
o que foi procedido pelo ADE de fl. 290:
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720325/2018-60

Após sua cientificação, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
contra sua exclusão do SIMPLES Nacional destacando que:
a) o argumento utilizado pela Fiscalização foi o da existência de um “grupo
econômico” criado com o intuito de fraudar o Fisco;
b) no âmbito do direito empresarial, o conceito de grupo econômico é objeto da
lei das sociedades anônimas (lei 6.404/76), a qual assevera que este somente pode ser formado
mediante a celebração de contrato entre todas as sociedades participantes, cujo objetivo
econômico específico estará em se obrigarem a combinar recursos ou esforços para a realização
dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns;
c) na esfera do direito trabalhista, o conceito de grupo econômico se encontra
definido no do artigo 2°, §2°, da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, segundo o qual, o
grupo se caracteriza na medida que as empresas, embora tendo cada uma delas personalidade
jurídica própria, estejam sob a direção, controle ou administração de outra;
d) para a configuração do grupo econômico, deve-se avaliar a existência, em
maior ou menor grau, de uma unidade diretiva comum, bem como prova consistente desta
existência. Portanto, essencial para a formação de grupo de empresas é que exista uma
coordenação interempresarial com objetivos comuns, uma unidade diretiva;
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720325/2018-60

e) para que seja caracterizado um grupo econômico, é indispensável a celebração
de um contrato e que haja controle por uma sociedade sobre todas as demais, o TST ainda
definiu que a mera existência de sócios em comum entre as empresas não constitui, por si
só, elemento suficiente para caracterização de grupo econômico;
f) inexistem, no trabalho fiscal, documentos que comprovem o conjuro entre a
Impugnante e as demais empresas envolvidas, tampouco qualquer prova de subordinação de uma
empresa em relação às outras, especialmente no tocante a qual empresa seria a controladora das
demais e que é necessária uma prova evidente de que as empresas foram criadas com o intuito de
serem parte de uma mesma corporação”, ou seja, “cabe só ao fisco provar de forma absoluta que
as empresas foram criadas com o intuito de fraudar (...)”;
g)“ao contrário do que afirma a Fiscalização, não há qualquer ligação de sócios
ou de endereços em comparação às empresas VENTURA, ECO FISH, TREVO e MARTIN
DOG, sendo pessoas jurídicas totalmente diversas, com controles financeiros e contábeis
próprios, descaracterizando, assim, qualquer possibilidade de ligação entre elas”;
h) quanto ao argumento de que houve a decretação de inaptidão do CNPJ da
empresa, vale ressaltar que houve apresentação de defesa no respectivo processo administrativo
que versa sobre o tema, a qual se encontra pendente de julgamento e que, em respeito aos
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como para se evitar decisões
conflitantes sobre o tema, tais alegações não podem prosperar;
i) requereu o reconhecimento da improcedência de sua exclusão do Simples
Nacional.
Por sua vez, a 10a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada pela Recorrente e manteve sua exclusão do SIMPLES Nacional,
com efeitos tributários a partir de 6 de novembro de 2013, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-Calendário: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
GRUPO
ECONÔMICO.
PESSOA
JURÍDICA
CONSTITUÍDA POR INTERPOSTAS PESSOAS.
Face ao conjunto probatório e indiciário de existência de grupo econômico, a exclusão
de empresa constituída por interposta pessoa da sistemática de tributação do Simples
Nacional é devida.
PROVAS INDICIÁRIAS. ADMISSIBILIDADE.
Na busca pela verdade material, que é um princípio do processo administrativo fiscal, a
comprovação de uma dada situação fática pode ser feita por provas diretas e/ou por um
conjunto de indícios que, se isoladamente pouco poderiam atestar, agrupados têm o
condão de estabelecer a certeza daquela matéria de fato. Não há, em sede de processo
administrativo, uma hierarquização dos meios de prova, sendo perfeitamente regular a
formação da convicção a partir do cotejo de subsídios de variada ordem, inclusive as
provas indiciárias.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720325/2018-60

Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, ratificando os
argumentos delineados por ocasião da oferta da manifestação de inconformidade, que seguem
reproduzidos:
(...)
“III - DO MÉRITO
Como visto linhas atrás, o principal argumento utilizado pela fiscalização para requerer
a exclusão da Recorrente como optante pelo SIMPLES NACIONAL foi o da existência
de um "GRUPO ECONÔMICO" criado com o intuito de fraudar o fisco.
Embora esta hipótese não figure na lista taxativa de causas de ao do SIMPLES
NACIONAL trazida pelo artigo 29 da LC 123/2006, segundo a alização, a constatação
da existência de um grupo econômico é causa de exclusão de tal regime consoante o
entendimento da Receita Federal sobre o tema.
Desta feita, cumpre-se, incialmente, contextualizar o conceito de grupo econômico
trazido pela legislação pátria.
Pois bem, no âmbito do direito empresarial, o conceito de grupo econômico é objeto da
lei das sociedades anônimas (lei 6.404/76), a qual assevera que este somente pode ser
formado mediante a celebração de contrato entre todas as sociedades participantes, cujo
objetivo econômico específico estará em se obrigarem a combinar recursos ou esforços
para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou
empreendimentos comuns.
Ademais, segundo tal legislação, é obrigatória a designação de uma sociedade
controladora, que exerça de modo permanente o controle das sociedades.
Já na esfera do direito trabalhista, o conceito de grupo econômico se encontra definido
no do artigo 2°, §2°, da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, segundo o qual, o
grupo se caracteriza na medida que as empresas, embora tendo cada uma delas
personalidade jurídica própria, estejam sob a direção, controle ou administração de
outra. (...)
Asssim, a configuração do grupo econômico, deve-se r a existência, em maior ou menor
grau, de uma unidade diretiva comum, bem mo prova consistente desta existência.
Portanto, essencial para a formação de grupo de empresas é que exista uma coordenação
interempresarial com objetivos comuns, uma unidade diretiva.
Em outras palavras, na esfera trabalhista, para que se configure grupo econômico, uma
ou mais empresas devem estar formalmente subordinadas a outra que as dirige, controla
ou administra.
Neste diapasão, este próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
adotou o mesmo conceito da jurisprudência trabalhista para definir grupo econômico,
para fins de responsabilidade solidária de empresas pelo cumprimento das obrigações
fiscais (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Segunda Seção de Julgamento,
Processo n° 11474,000068/200713, Recurso n° 258.031, Acórdão n° 230201.038, 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 11 de maio de 2011).
Isto porque, a Instrução Normativa RFB 971/2009 (bem como a Instrução Normativa
SRP n° 03/2005 que a antecedeu) também adota o mesmo conceito de grupo econômico
da lei trabalhista (...)
O aludido acórdão mencionou que, diante da "similitude de redação entre o preceito
celetista em voga e aquele da Instrução Normativa SRP n° 03/2005" os conceitos
doutrinários trabalhistas correlatos devem ser utilizados na esfera fiscal.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720325/2018-60

Portanto, resta evidente a importância do conceito de grupo econômico trazido pelo
direito do trabalho para sua aplicação no âmbito do direito tributário.
Posto isto, importante destacar que, ao se debruçar sobre o tema, o Tribunal
Superior do Trabalho - TST, EM RECENTE DECISÃO PROFERIDA EM
10/08/2018, no julgamento do processo n°11964720155210041, sedimentou o
seguinte entendimento:
"Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a mera existência de sócios em
comum e de relação de coordenação entre as empresas não constitui elemento suficiente
para caracterização de grupo econômico. Para tanto, é necessário que haia vínculo
hierárquico entre elas, de efetivo controle de uma empresa líder sobre as demais"
Noutros falares, além de corroborar o entendimento no sentido de que, para que seja
caracterizado um grupo econômico, é indispensável a celebração de um contrato e que
haja controle por uma sociedade sobre todas as demais, o TST ainda definiu que a
mera existência de sócios em comum entre as empresas não constitui, por si só,
elemento suficiente para caracterização de grupo econômico.
Denota-se, assim, que segundo o Superior Tribunal, a caracterização de grupo
econômico impõe a comprovação minuciosa de que as empresas envolvidas foram
formalmente criadas para serem subordinadas uma a outra, bem como se percebe a clara
intenção do Tribunal em privilegiar a livre inciativa das empresas em organizarem suas
estruturas empresariais. (...)
Feitos tais apontamentos, imprescindível registrar que inexistem no trabalho fiscal
documentos que comprovem o conjuro entre a Recorrente e as demais empresas
envolvidas, tampouco qualquer prova de subordinação de uma empresa em relação às
outras, especialmente no tocante à qual empresa (dentre as apontadas) seria a
controladora das demais.
Há, somente, a alegação de que o sócio da empresa TREVO COMERCIAL
IMPORTADORA E EXPORTADORA - LTDA é administrador do grupo econômico.
Contudo, não há qualquer prova de que tal empresa efetivamente seja a controladora das
demais para possibilitar a configuração do grupo econômico.
Ora, como cediço, cabe ao Fisco fazer a prova dos fatos que alega, não podendo a
autuação basear-se em meros indícios ou presunções. Nesse sentido, a jurisprudência e a
doutrina é uníssona ao asseverar que indício ou presunção não podem, por si só, serem
aplicados na esfera tributária.
Com efeito, para que seja possível a acusação de formação de grupo econômico para
fins tributários, como tenta fazer crer a fiscalização, é necessária uma prova evidente de
que as empresas foram criadas com o intuito de serem parte de uma mesma corporação,
o que não ocorre no caso concreto.
Isto é, o fisco deve provar a formação do grupo econômico, não cabendo ao contribuinte
qualquer obrigação de provar o contrário. Cabe só ao fisco provar de forma absoluta que
as empresas foram criadas com o intuito de fraudar o fisco. Fraude não se presume e a
prova cabe a quem alega.
(...)
Isso demonstra que as investigações em relação à Recorrente, assim como à qualquer
empresa acusada de formação de grupo econômico, deve ser precedida de normas legais
específicas, sob pena de não terem nenhum valor, razão pela qual a fiscalização em tela
não merece prosperar.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720325/2018-60

E mais, denota-se nos cadastros e nos documentos societários corrente que, ao contrário
do que afirma a fiscalização, não há qualquer," /,,, ação de sócios ou de endereço em
comparação às empresas VENTURA, ECO FISH, TREVO e MARTIN DOG, sendo
pessoas jurídicas totalmente diversas, com controles financeiros e contábeis próprios,
descaracterizando, assim, qualquer possibilidade de ligação entre elas.
A propósito, ainda que, mesmo sem provas, se pudesse aceitar a alegação fiscal de que o
sócio da empresa TREVO participa das demais empresas envolvidas, o que se admite
apenas para fins argumentativos, tal alegação em nada influenciaria o caso concreto
pois, como visto linhas atrás, restou recentemente (em agosto de 2018) firmado o
entendimento jurisprudencial de que até mesmo existência de sócios em comum entre as
empresas não constitui, por si só, elemento suficiente para caracterização de grupo
econômico.
Não se pode olvidar, também, que pela letra fria da lei, a existência de um grupo
econômico deve ser precedida de um documento societário que comprove tal ligação
entre as empresas, o que não ocorre no presente caso.
Outrossim, quanto ao argumento de que houve a decretação de inaptidão do CNPJ da
empresa, vale ressaltar que houve apresentação de defesa no respectivo processo
administrativo que versa sobre o tema, a qual se encontra pendente de julgamento.
Sendo assim, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, bem como para se evitar decisões conflitantes sobre o tema, tais alegações
não podem prosperar.
Destarte, por qualquer ângulo que se analise o caso, denota-se que a decretação de
exclusão da Recorrente do quadro de optante do SIMPLES NACIONAL é abusiva e
ilegítima, haja vista a legislação, a jurisprudência e a doutrina sobre o tema.
IV - DO PEDIDO
Diante do aqui exposto, requer o conhecimento do presente Recurso Voluntário a fim de
que seja reformada a r. decisão recorrida, julgando-se totalmente IMPROCEDENTE o
procedimento de exclusão do Simples Nacional em tela.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, termos do ADE trazido às e-fls. 290, a Recorrente foi
excluída do SIMPLES Nacional com fundamento no artigo 29, inciso IV, da Lei Complementar
n° 123/2006, que preceitua que a exclusão de ofício das empresas optantes pelo regime
simplificado de tributação cuja constituição ocorrer por interpostas pessoas.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720325/2018-60

De fato, entendo que está demonstrado nos autos, por meio de dados, indícios e
constatações obtidas por meio de procedimentos fiscais a configuração de grupo econômico
visando à indevida permanência das pessoas jurídicas envolvidas no SIMPLES Nacional, em
desobediência ao que apregoa a legislação aplicável ao caso.
Por sua vez, a Recorrente, pugnando pela reforma da decisão recorrida, em seu
recurso voluntário, reproduziu as mesmas alegações de sua manifestação de inconformidade,
inclusive, com palavras idênticas, que já foram enfrentadas pelo acórdão de piso.
De tal modo, uso da prerrogativa constante do art. 57, § 3o do RICARF para
adotar, como minhas razões de decidir, a fundamentação do voto proferido no acórdão de no 02-
092.981, pela 10a Turma da DRJ/BHE, nos seguintes termos:
Nos termos do ADE trazido às fl. 290, a exclusão da pessoa jurídica do Simples
Nacional teve fulcro no artigo 29, inciso IV, da Lei Complementar n° 123, de 2006, que
assim preceitua, in verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se- á
quando:
(...) IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
(...)
(destacou-se)
Em sua Representação (fl. 2/18), o Auditor-Fiscal apresenta uma série de elementos,
fatos, indícios e constatações, obtidos em sede de diligência e de procedimentos fiscais
junto à pessoa jurídica e outras, que constituem o mesmo “grupo econômico”, inclusive
entrevistas com os sócios e prepostos, que, segundo o seu relato, configuram uma
associação com o intuito de burlar as normatizações aplicáveis ao comércio exterior e
seu controle aduaneiro, bem como, de forma a ocultar a realidade das transações
comerciais em cada uma das empresas, visando a indevida permanência destas no
Simples Nacional, ao arrepio da legislação de regência.
Com relação à burla contra a legislação do Simples Nacional, a constatação inequívoca
da associação entre as empresas pode ser verificada na leitura do teor do e-mail trocado
entre diretores/prepostos dos departamentos fiscal e financeiro das empresas, e
repassado pelo sr. Eliezer Martins – o sócio-administrador do grupo econômico,
segundo apurado pela Fiscalização – aos responsáveis pelo financeiro das empresas,
juntado pela Autoridade Fiscal às fl. 19, com o título de “Comunicado”, com orientação
para que, com o fito de não se configurar o excesso de receita bruta da empresa
MARTIN DOG no ano de 2014 – o que levaria ao seu desenquadramento do Simples
Nacional – , as notas fiscais de vendas fossem emitidas, a partir daquela data
(12/11/2014), somente em nomes das empresas VENTURA PET ou ECO FISH.
Veja o recorte abaixo:
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720325/2018-60

Nas diligências procedidas, foi identificado pela Fiscalização que as empresas
VENTURA, VENTURA PET e ECO FISH não possuem habilitação para operar com
comércio exterior, sendo que as importações eram feitas pelas empresas ECO FISH e
TREVO em nome daquelas. Também houve a constatação da cessão, pelas empresas
TRUST e TNX, de seus nomes para que as empresas ECO FISH, VENTURA,
MARTIN DOG e VENTURA PET realizassem operações de importações de produtos
estrangeiros, havendo, portanto, o acobertamento do real interveniente ou operador da
transação comercial. As comprovações destas transações fazem parte dos processos
administrativos 10314.724203/2015-08, 10314.722487/2016-71, 10314.722505/2016-
14,
10314.722506/2016-69,
10314.722507/2016-
11,
10314.724203/2015-08,
10314.720346/2017-02 e 10314.720347/2017-49 (fl. 2 da Representação Fiscal – fl. 3
dos autos).
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720325/2018-60

Também se identificou que as empresas funcionavam no mesmo local físico, com
quadro societário composto pelas mesmas pessoas e/ou pessoas vinculadas/familiares.
Constatou-se, ainda, que as empresas eram administradas por um único administrador –
sr. Eliezer Martins – e possuíam um mesmo conjunto de funcionários que respondiam
por todo o grupo – vide fl. 2 a 16 da Representação – fl. 3 a 17 dos autos).
O conjunto probatório apresentado pela Fiscalização é composto de termos de
diligências e de constatações fiscais – visitas físicas às dependências das empresas e aos
endereços constantes do CNPJ (fl. 270/276, fl. 277/278), entrevistas com os sócios e
com funcionários, lavradas a termo (fl. 21/41), fotos diversas obtidas nas diligências e
trazidas nos termos e na Representação Fiscal, cópias de contratos sociais e certidões
nos órgãos de registro (fl. 245/253, fl. 261/269) e outros documentos fornecidos pela
fiscalizada e/ou terceiros (fl. 42/244, fl. 254/260)
No mérito, alega a interessada a inexistência de grupo econômico, apegando-se ao seu
conceito jurídico e, pontuando, em apertada síntese que: (i) “a mera existência de
sócios em comum entre as empresas não constitui, por si só, elemento suficiente
caracterização do grupo econômico”; (ii) não há o “conjuro entre a Impugnante e as
demais empresas envolvidas, tampouco qualquer prova de subordinação de uma
empresa em relação às outras, especialmente no tocante a qual empresa seria a
controladora das demais”;
(iii) “é necessária uma prova evidente de que as empresas foram criadas com o intuito
de serem parte de uma mesma corporação”; (iv) “cabe só ao fisco provar de forma
absoluta que as empresas foram criadas com o intuito de fraudar (...)”; e (v) “ao
contrário do que afirma a Fiscalização, não há qualquer ligação de sócios ou de
endereços em comparação às empresas VENTURA, ECO FISH, TREVO e MARTIN
DOG, sendo pessoas jurídicas totalmente diversas, com controles financeiros e
contábeis próprios, descaracterizando, assim, qualquer possibilidade de ligação entre
elas”.
Em suma, aponta a manifestante que a Fiscalização não logrou em comprovar que havia
a subordinação do comando das empresas fiscalizadas e que não houve a apresentação
de uma prova evidente de que as empresas foram criadas com o fito de fraudar o Fisco.
Ora, é importante deixar claro que as fiscalizações, quando envolvem a apuração de
eventual ocultação de intervenientes, em operação de comércio exterior, muitas vezes
são feitas através de um quadro probatório em que várias provas, indiciárias ou não,
quando combinadas, formam um quadro geral da operação, revelando o papel de cada
interveniente. Em outras palavras, a reunião de cada uma das provas adquire um valor
maior do que a simples análise individual, pois permite a compreensão de cada uma no
contexto da operação como um todo. É exatamente o que se apura ao se compulsar os
presentes autos.
No presente caso, a Fiscalização carreou um conjunto de provas indiciárias que, quando
combinadas, confirmam a alegação quanto à formação de um verdadeiro grupo
econômico (denominado “Grupo Martins”, em publicações feitas nas redes sociais),
com a utilização de várias pessoas jurídicas, aparentemente individuais, com
personalidade jurídica própria, mas que, como comprovado, constituem-se numa
associação de interesses, visando um objetivo comum, pautando-se por um comando
unificado (comando a cargo do sr. Eliezer Martins, um dos sócios da empresa TREVO)
e, em alguns casos – como é o da pessoa jurídica titular do presente processo –, na
utilização de pessoas físicas que, de fato, não possuem a qualificação de sócio
(utilização de “interpostas pessoas”).
Sendo assim, na busca pela verdade material, que é um princípio do processo
administrativo fiscal, a comprovação de uma dada situação fática pode ser feita por
provas diretas e/ou por um conjunto de indícios que, se isoladamente pouco poderiam
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720325/2018-60

atestar, agrupados têm o condão de estabelecer a certeza daquela matéria de fato. Não
há, em sede de processo administrativo, uma hierarquização dos meios de prova, sendo
perfeitamente regular a formação da convicção a partir do cotejo de subsídios de variada
ordem, inclusive as provas indiciárias.
É o que se constata, também, quanto à configuração da utilização de “interpostas
pessoas” na composição societária da interessada (VENTURA PET), cujo fundamento
foi utilizado para a sua exclusão do Simples Nacional, ora contestada, ao sabor do que
prevê o já transcrito artigo 29, inciso IV, da Lei Complementar n° 123, de 2006. Aliás,
deve se ponderar que a manifestante não refutou, explicitamente, tal fundamentação,
atendo-se, em seus questionamentos, quanto à questão do “grupo econômico”, buscando
refutar a aplicação do seu conceito jurídico ao caso concreto.
No que toca à empresa (VENTURA PET), vejamos a sua composição societária
(histórico), conforme dados extraídos do sistema CNPJ:

A Autoridade Fiscal, em seu Relatório Fiscal, destacou o seguinte (fl. 16):
Quanto à VENTURA PET, sua única sócia era Luciana Martins, CPF 283.575.808-90,
irmã de Eliezer. Sua saída se deu em 18/11/2015, conforme consta registrado na Junta
Comercial (<Ficha Jucesp Ventura Pet.pdf>). Nesta mesma data foi registrada a
entrada da sócia Neunice Nascimento Rodrigues, CPF 118.068.728-03, mãe da
Elaine, sócia da VENTURA, que, como já mencionado anteriormente, é esposa do
Eliezer, sócio da TREVO.
(destacou-se)
Procedeu-se, ainda, a uma diligência in loco no endereço da empresa constante do seu
cadastro CNPJ, não sendo a mesma localizada no logradouro informado. A informação
obtida é que o local trata-se de um imóvel residencial, no qual o atual morador lá reside
desde 1991 (termo lavrado, fl. 277/278).
Veja-se:
Em 22/11/2016 foi realizada diligência na Rua Antoninho de Mello Bueno, 189, Ferraz
de Vasconcelos – SP, endereço onde se encontrava registrada a sede da VENTURA
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720325/2018-60

PET. Constatou-se que não se tratava de endereço comercial, mas sim da residência
do Sr. Miguel dos Santos. Conforme detalhado no<Termo de Constatação Ventura
Pet.pdf>, o Sr. Miguel afirmou que morava naquele local desde 1991 e que lá sempre
foi endereço residencial. Também afirmou que não conhecia a Sra. Neunice. Mesmo no
segundo andar,informou que moram membros de sua família e que, portanto, lá nunca
funcionou empresa alguma.
Com o consentimento do morador, foram tiradas algumas fotos do local:
A configuração de utilização de interposta pessoa na composição societária da
VENTURA PET, no entender deste relator, restou demonstrada pelas provas trazidas
pela Fiscalização, inclusive com as diligências in loco. Também ficou provado que o sr.
Eliezer Martins é, de fato, o verdadeiro sócio-administrador das empresas fiscalizadas,
dentre elas a VENTURA PET. Percebe-se, no caso desta pessoa jurídica, que a sua
composição societária, ao longo dos anos, foi formada pela sra. Luciana Martins, de
2013 a 2015 (filha do sr. Eliezer Martins) e pela sra. Neunice Nascimento Rodrigues, a
partir de 2015 (sogra do sr. Eliezer Martins).
Os elementos trazidos pela Fiscalização para a comprovação da formação de grupo de
interesse e de interposição de pessoas foram delineados à robustez, mediante provas
indiretas, no teor da Representação Fiscal de fl. 2/18 e dos demais documentos
probatórios juntados às fl. 19/279. Vejamos alguns destes pontos indiciários:
a) as empresas estão localizadas fisicamente no mesmo local e possuem o mesmo
contador;
b) as empresas possuem os mesmos sócios ou sócios com grau de parentesco entre si;
c) os funcionários das empresas trabalham juntos (num mesmo local físico), espalhados
pelos diversos departamentos, como se fosse uma só empresa, e utilizam uniformes
onde constam logomarcas de algumas das empresas do grupo;
d) a listagem de telefones/ramais é única e contém os funcionários de todo o grupo,
abrangendo as diversas empresas;
e) os funcionários das cinco empresas estão distribuídos nos diversos departamentos do
grupo, sendo que há empregados registrados em uma determinada empresa mas que
executam suas funções para outras empresas do grupo;
f) as contas das empresas TREVO e VENTURA NET, que nos registros da RFB estão
localizadas em endereços distintos, tinham controle unificado;
g) o sr. Eliezer Martins, apesar de ser sócio da TREVO, utiliza e-mail corporativo
pertencente à empresa VENTURA;
h) apurou-se a troca de mensagens eletrônicas com orientações às empresas do grupo,
acerca da concentração da emissão de notas fiscais de vendas em determinados CNPJ,
para se evitar a exclusão do Simples Nacionais daqueles que se configurava o excesso
de receita bruta anual;
i) as entrevistas realizadas apontam que a direção do grupo é assumida pelos sócios da
TREVO – sr. Eliezer e sr. Hemerson.
j) foi declarada a inaptidão do CNPJ da empresa (VENTURA PET), decorrente de sua
não localização no endereço informado à RFB.
Verifica-se, portanto, que a Fiscalização foi diligente em demonstrar, à saciedade, a
verdadeira configuração de um grupo econômico de fato, sob direção unificada, que se
utilizou de diversas empresas – inclusive empresa com composição societária de
interpostas pessoas, como foi apurado quanto à interessada (VENTURA PET) –, com o
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720325/2018-60

intuito de atuar ao arrepio da legislação que rege as operações do comércio exterior e
aquelas aplicadas à sistemática do recolhimento dos tributos internos no bojo do
Simples Nacional.
Observa-se, ainda, que a manifestação de inconformidade contém diversas afirmações –
notadamente quanto à conceituação jurídica do termo “grupo econômico” –, sem,
contudo, especificar os elementos concretos que as embasariam e apresentar os
elementos probatórios contrários às constatações apontadas pela Autoridade Fiscal.
Ou seja, não são apontados, na manifestação, documentos ou quaisquer fatos que
demonstrem eventuais equívocos cometidos por parte da autoridade fiscal. A
manifestante cita doutrinas e ementas jurisprudenciais, todavia, não as relaciona a fatos
concretos relativos à operação de sua conformidade com a permanência no regime
especial do Simples Nacional, ora em julgamento.
O argumento central da peça impugnatória é que a Fiscalização se baseou apenas em
presunções, sem apresentar prova evidente da configuração do grupo econômico.
Destarte, como já demonstrado, não se sustenta tal argumentação. A Autoridade Fiscal
se incumbiu de exibir vários elementos indiciais a sustentar a sua afirmação; por outro
lado, a fiscalizada, em sede do presente litígio administrativo, não se incumbiu, de
forma efetiva e inequívoca, em demonstrar o contrário, sendo que à mesma, a partir das
provas postadas pela Fiscalização, competia o ônus probandi quanto às afirmações que
suscitou.
Nestes termos, incidindo-se a pessoa jurídica na vedação prevista na Lei Complementar
n° 123, de 2006, consoante se fez constar no Ato Declaratório Executivo combatido,
deve a Autoridade Tributária comandar, de ofício, a sua exclusão do regime especial, e,
não havendo prova em contrário quanto à sua fundamentação, é imperioso que se
mantenha intacto o referido ato administrativo.
Conclusão
Em função do exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o comando de exclusão da pessoa jurídica do Simples
Nacional, com efeitos tributários a partir de 6 de novembro de 2013, conforme
constante do Ato Declaratório Executivo DRF/GUA n° 007/2018.
Ademais, no tocante aos indícios considerados como provas, desde que analisados
de forma conjunta e encadeada, especificamente em caso semelhante ao ora analisado, este
Tribunal assim tem se posicionado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2007 EXCLUSÃO. EMPRESA
CONSTITUÍDA POR INTERPOSTAS PESSOAS. Consoante o disposto no inciso IV,
do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, é cabível a exclusão de ofício das
pessoas jurídicas do Simples Nacional quando constatada a sua constituição por
interpostas pessoas. PROVAS INDICIÁRIAS -ANÁLISE CONJUNTA - PROVA
CONCRETA A produção de provas indiciárias, isoladamente consideradas, é
improfícua; sua análise conjunta e concatenada, inclusive, com o diálogo travado
no curso do processo, convola-as em provas efetivas da prática dos atos
investigados no processo administrativo. NULIDADE. PRESSUPOSTOS. Ensejam a
nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
(Grifo nosso) – (Acórdão: 1302-004.963 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária, Relator: Gustavo Guimarães da Fonseca, Data da Sessão de
Julgamento: 16 de outubro de 2020)

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720325/2018-60

Em tempo, tomo por empréstimo trecho do voto no ilustre Relator que aplica-se
como luva in casu:
O caso em exame revolve norma que predispõe, em seu antecedente, situação que, in
abstrato, não aparenta dificuldades de compreensão. A Lei Complementar de no 123/06
estabelece que as empresas constituídas por “interpostas pessoas” não podem optar pelo
regime tratado pelos seus arts. 12 e ss (e nem, nele, podem permanecer). A expressão
em testilha conforma a moldura normativa a que alude Kelsen de sorte que, constatada a
predita situação, impor-se-á a consequência igualmente clara contida no mencionado
regramento (a vedação à opção ou a exclusão da ME ou EPP do SIMPLES). Mas no
plano fático (ou no mundo fenomênico), a resolução do caso, nem de longe, se torna tão
“simples”. A mera subsunção dos fatos à prescrição legal não é suficiente porque,
mesmo que o elemento material do antecedente não revolva maiores dificuldades
conceituais, a circunstância “interposição de pessoas” não é constatável (ao menos via
de regra) por uma prova direta sobre o fato, mas por um conjunto de elementos que,
isoladamente, não tem o condão de provar a materialidade descrita abstratamente na
hipótese de incidência. A interposição de pessoas é utilizada (quase sempre), no caso de
empresas optantes pelo SIMPLES, como forma de planejamento tributário ilícito
(evasivo); a sua implementação, portanto, é, quase sempre, permeada por estratagemas
tendentes à ocultação daquela realidade, a fim de retardar ou impedir o conhecimento da
estrutura concreta que se encontra dissimulada pela organização societária simulada.
Em linhas gerais, o que se vê normalmente em casos tais é a formação de um conjunto
de provas indiciárias.
E porque, nesta hipótese, tais provas seriam suficientes para demonstrar a concretização
do antecedente da norma, se os fatos abstratos por ela descritos não se encontram, de
forma diretamento, demonstrados?
Se as premissas do juspositivismo estivessem corretas, particularmente quando nega a
interrelação entre objeto e observadores, ou entre o aplicador, as partes e o direito posto,
os casos cuja solução pressupõe a produção de provas indiciárias não teriam uma
solução. Como defendido por Kelsen, qualquer solução adotada estaria jungida à
discricionariedade do julgador que teria, para tanto, apenas que se ater ao contorno
normativo abstratamente definido.
Daí porque se afirma (a fim de se fugir do decisionismo Kelseniano) que o discurso
dialético é o único meio pelo qual a valoração deste tipo prova pode ser justificado, já
que os contornos da própria lide permitirão verificar a suficiência destes elementos para
se concluir pela materialização da situação prevista in abstrado no antecedente
normativo. Calha trazer a colação, as ponderações propostas pelo Ministro Luiz Fux
quando do julgamento da Ação Penal de no 470, cujo objeto era, precisamente, a análise
da concretização de crime de lavagem de dinheiro, cuja comprovação, pela própria
natureza deste tipo penal, revolve a conjunção de indícios coletados ao longo do
procedimento investigativo:
Assim, a prova deve ser, atualmente, concebida em sua função persuasiva, de permitir,
através do debate, a argumentação em torno dos elementos probatórios trazidos aos
autos, e o incentivo a um debate franco para a formação do convencimento dos sujeitos
do processo. O que importa para o juízo é a denominada verdade suficiente constante
dos autos; na esteira da velha parêmia quod non est in actis, non est in mundo. Resgata-
se a importância que sempre tiveram, no contexto das provas produzidas, os indícios,
que podem, sim, pela argumentação das partes e do juízo em torno das circunstâncias
fáticas comprovadas, apontarem para uma conclusão segura e correta1

1 Ação Penal 470, Plenário, disponível em ftp://ftp.stf.jus.br/ap470/InteiroTeor_AP470.pdf; acessada em
22/09/2020.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720325/2018-60

A força da prova indiciária é, portanto, verificada a partir do diálogo travado no curso
do processo, participando, pois, de forma decisiva para a construção da norma concreta
individual, a iteração, conjunta, do aplicador e das partes nesse exercício lógico-
jurídico. Como destacado pelo Ministro Fux, a prova, no caso, tem uma função de
persuasão e serve, nesta esteira, de suporte ao livre convencimento do julgador que, não
obstante revelar um atributo da atividade judicante, ainda está vinculado ao dever de
motivar as decisões.
Se o conjunto de provas indiciárias, a partir das análise dos argumentos e contra-
argumentos postos no feito, permitir o desvelamento da verdade material contida na
demanda, mesmo que a míngua de provas diretas da concretização do fato, a sua força
deve ser reconhecida. Não se estará, então, se propondo uma solução dentre as
possíveis, mas, efetivamente, decidindo-se o caso da melhor forma possível.
Como exposto no acórdão de piso transcrito neste voto, foram declinados alguns
fatos indiciários da materialização da situação prescrita pelo art. 29, inciso IV, da LC 123/06, a
saber:
 as empresas estão localizadas fisicamente no mesmo local e possuem o mesmo contador;
 as empresas possuem os mesmos sócios ou sócios com grau de parentesco entre si;
 os funcionários das empresas trabalham juntos (num mesmo local físico), espalhados
pelos diversos departamentos, como se fosse uma só empresa, e utilizam uniformes onde
constam logomarcas de algumas das empresas do grupo;
 a listagem de telefones/ramais é única e contém os funcionários de todo o grupo,
abrangendo as diversas empresas;
 os funcionários das cinco empresas estão distribuídos nos diversos departamentos do
grupo, sendo que há empregados registrados em uma determinada empresa, mas que
executam suas funções para outras empresas do grupo;
 as contas das empresas TREVO e VENTURA NET, que nos registros da RFB estão
localizadas em endereços distintos, tinham controle unificado;
 o sr. Eliezer Martins, apesar de ser sócio da TREVO, utiliza e-mail corporativo
pertencente à empresa VENTURA;
 apurou-se a troca de mensagens eletrônicas com orientações às empresas do grupo, acerca
da concentração da emissão de notas fiscais de vendas em determinados CNPJ, para se
evitar a exclusão do Simples Nacionais daqueles que se configurava o excesso de receita
bruta anual;
 as entrevistas realizadas apontam que a direção do grupo é assumida pelos sócios da
TREVO – sr. Eliezer e sr. Hemerson;

foi declarada a inaptidão do CNPJ da empresa (VENTURA PET), decorrente de sua não
localização no endereço informado à RFB.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720325/2018-60

Assim, no entender desta relatora, de acordo com o conjunto probatório e
indiciário produzido pela autoridade administrativa, que a decisão recorrida não merece reforma,
pois houve, sem dúvida, a utilização de interposta pessoa na composição societária da
Recorrente, devendo ser mantida sua exclusão do SIMPLES Nacional, com fulcro no art. no
artigo 29, inciso IV, da Lei Complementar n° 123/2006
Ante o exposto, voto pela improcedência do recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital